Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Busca e apreensão no interior de estabelecimento comercial. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas.

São ilícitas as buscas pessoal e em local de trabalho do acusado (oficina), feitas exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que os abordados estivessem na posse de arma de fogo e traficando drogas. Nulas as buscas pessoal e domiciliar e não havendo nenhuma outra prova que demonstre os crimes, é caso de absolvição. Apelação provida.